Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733371-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES DUBRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAFAEL FERNANDES DUBRA em face de BANCO BRAESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0707247-90.2022.8.07.0020), rejeitou embargos declaratórios, mantendo anterior decisão que julgou válida a penhora levada a efeito pelo sistema Bacenjud e que determinou a expedição de alvará de levantamento após a preclusão da ordem constritiva. O Agravante se insurge quanto ao “efeito suspensivo” dado à impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que o julgador de origem deveria deferir-lhe o levantamento imediato dos valores bloqueados, sem que que fosse necessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Acrescenta que o Juízo de primeiro grau violou o princípio da congruência ao conferir, de ofício efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença intempestivo. Pugna, enfim, pela concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o imediato levantamento do montante depositado judicialmente. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que dá impulso ao processo, destinando para momento posterior a expedição de alvará de levantamento de quantia não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. No caso, houve a penhora de quantia, mediante o sistema Bacenjud e julgadas válidas as intimações da parte executada. Por outro ângulo, não houve a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao Cumprimento de Sentença, tampouco houve tal deferimento pelo Juízo de origem. Em verdade, o julgador de primeiro grau garantiu, corretamente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto no art. 7o do CPC, ao conceder ao executado, caso queira, a oportunidade de recorrer da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme lhe assegura o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, mas em correta observância ao devido processo legal. Portanto, é forçoso concluir que o ato judicial ora impugnado, ao registrar a necessidade de se aguardar o transcurso do prazo recursal para ser deferido o levantamento da quantia em favor do exequente, tem a natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, §3o do CPC. No mesmo sentido, já decidiu esta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que determina que se aguarde a manifestação da outra parte ou certifique o transcurso do prazo tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1032783, 20160020481363AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 366/372) (grifos nossos) Nesse contexto, andou bem o julgador de origem ao aguardar a preclusão da decisão para expedir o alvará judicial para levantamento da quantia depositada em juízo. Trata-se, como visto, de pronunciamento judicial que não possui natureza interlocutória, mas que tão somente dá impulso ao processo e não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022 13:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador